Tribunal: TJMT
Processo: 1016023-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Everton Henrique Ramires Penteado, segregado desde 19.7.2020 por supostamente ter cometido o crime de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB), vendo sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar e a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade do acautelamento.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 52617973).
Foram anexados documentos (ID 52617975 a 52617977).
Feita essa breve elucidação e atento às alegações trazidas no writ, observa-se que em 19.7.2020, o paciente foi surpreendido por agentes da Polícia Militar conduzindo, na companhia da sua convivente, veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou na sua prisão em flagrante.
Alguns dias depois, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública, dada a existência de um executivo de pena definitiva em seu nome.
Mais tarde, foi indeferido o pedido de revogação da custódia.
A priori, a autoridade judiciária parece ter agido com acerto.
Embora a conduta não esteja revestida de gravidade expressiva, a autoridade judiciária fundamentou a necessidade da custódia na existência de registro criminal anterior em nome do paciente, decorrente de condenação transitada em julgado pela prática do crime de Tentativa de Latrocínio (art. 157, § 3o, parte final, antes da redação dada pela Lei no. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Nesse ponto, em linha contrária àquela sustentada pelo impetrante, o fato de o crime que resultou nessa condenação definitiva ter sido cometido em data longínqua, mais precisamente em 5.4.2011, é irrelevante para afastar a reincidência do paciente, pois ainda não decorrido o período depurador de 5 anos após a extinção da pena (art. 64, inc. I, do CP).
Na verdade, ele estava cumprindo pena em regime mais brando quando foi preso em flagrante por força do delito narrado neste mandamus, reforçando a ideia de atendimento ao comando disposto no art. 313, inc. II, do CPP.
Também sob esse aspecto, não se pode fechar os olhos à informação de que ele figura como investigado em outros dois Inquéritos Policiais, em curso no Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Inq. 2241-74.2014 e Inq. 1888-97.2015).
E tais elementos, por refletirem o risco concreto de reiteração delitiva e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
A propósito, segue o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesse contexto, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato acoimado coator.
A seguir, apesar de apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator